Tribunal: STF
Processo: HC 260430
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 215.646/BA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



     A prisão cautelar foi assim fundamentada:



    [...] Por sua vez, o periculim libertates, nesta análise superficial, há indicativos de que o suspeito tenha personalidade voltada para prática criminosa reiterada. Como ressaltado pelo Ministério Público, “o flagranteado possui 09 (nove) processos criminais anteriores, além do registro de um Boletim de Ocorrência nº 510444/2024, oriundo da Central de Flagrantes, que versa sobre suposto crime de roubo" – sublinhei. Ademais, no que respeita ao perigo da liberdade do suspeito, resta evidenciado também, pela gravidade concreta da conduta e a periculosidade real do agente, através modus operandi da ação delituosa, quantidade e forma de fracionamento da droga e condições de ocultação do entorpecente. Assim, as circunstâncias e os elementos apurados até o momento permitem a conclusão, em cognição sumária, pela gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública e, assim, resta presente o perigo atual e contemporâneo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, § 2º, do CPP). Logo, a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública e, por consequência, resta inviabilizada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Diante do exposto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor de Iago Danilo Silva de Oliveira, qualificado nos autos, por entender presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e por serem inadequadas qualquer medida cautelar diversa da prisão.



    A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva [15 pinos de cocaína, totalizando 9,40g, e 7 porções de maconha, totalizando 6,62g], a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente responde a nove processos penais distintos, além de registro em boletim de ocorrência pela prática de roubo. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: [...]. 



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que “a reduzida quantidade de drogas, aliada às circunstâncias do flagrante, reforçam a conclusão de que inexistem indícios suficientes de mercancia, razão pela qual se revela manifestamente inadequada a manutenção da segregação cautelar”. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente